Tribunal: STF
Processo: RMS 38642
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
EMENTA



     



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LEILÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. EMPREENDIMENTOS TERMELÉTRICOS. PARTICIPAÇÃO. FIXAÇÃO DE LIMITE AO CUSTO VARIÁVEL UNITÁRIO (CVU). INABILITAÇÃO. ILEGALIDADE DO ATO. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.



    1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não constatada a pecha imputada ao acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.



    2. Embargos de declaração rejeitados.